Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-44.2019.8.11.0008
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000302-44.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOANA MIRIAM PEREIRA CARRASCO - CPF: 396.010.721-87 (RECORRENTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), VENDA EXCLUSIVA LTDA - CNPJ: 09.101.277/0001-85 (RECORRIDO), STELO S.A. - CNPJ: 14.625.224/0001-01 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para: i) condenar as reclamadas, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 391,64 (trezentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) e; ii) condenar as reclamadas ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

3. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. No caso, a consumidora comprovou ter adquirido o produto, recebendo a confirmação do pagamento. Em razão da ausência de entrega do produto, a reclamante contatou a reclamada solicitando providências, contudo, não houve a restituição do valor pago ou a entrega do produto. Falha na prestação de serviços.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para: i) condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais e; ii) condenar as reclamadas, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 391,64 (trezentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos), sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a entrega do produto adquirido, tampouco que tenha realizado a restituição do valor pago pelo produto, situação que evidencia “
descaso pelo qual as reclamadas se utilizam para se relacionar com seus consumidores”
(sic).

A recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, aduz que não contribuiu para que houvesse qualquer prejuízo a reclamante, haja vista que apenas fornece a tecnologia necessária para que possam ser realizadas as transações através de cartão de crédito e débito, razão pela qual requer a reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor atribuído ao pleito indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Ilegitimidade passiva ad causam

A recorrente sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que apenas fornece a tecnologia necessária para que as operações de cartão de crédito e débito ocorram, não possuindo qualquer ingerência em relação a venda do produto e a não entrega.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. No caso, a legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, faz parte da cadeia de consumo, sendo o responsável pela confirmação do pedido realizado.

Nesse sentido, cito entendimento já proferido por esta Turma, veja-se:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FURTO DE CARTÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRINTS DA COMUNICAÇÃO COM DATA POSTERIOR A DE OCORRÊNCIA DO FURTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMUNICAÇÃO DO FURTO SOMENTE APÓS A UTILIZAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, faz parte da cadeia de consumo, sendo a bandeira responsável pela emissão do cartão de crédito da promovente.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Caso tivesse ocorrido o imediato comunicado do furto do plástico, logo após o furto, seria dever da instituição financeira atender ao pedido do consumidor e efetuar o cancelamento/bloqueio do cartão, sobe pena de assumir os riscos de sua negativa.

Age com culpa o consumidor que não realiza a comunicação imediata a respeito do furto, não havendo que se falar culpa da instituição financeira por falha na prestação do serviço, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recursos providos.

(N.U 1018715-92.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se houve ou não falha na prestação de serviços da reclamada, bem como, se é devido o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A reclamante informa que em 04/09/2017 que adquiriu 01 (um) Miss Dior Absolutely Blooming - U, pelo valor total incluindo o frete de R$ 391,64 (trezentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos), a serem pagos em 05 (cinco) parcelas.

Afirma que em razão do não recebimento do produto, contatou a reclamada, contudo, “
nada foi solucionado, estando até a presente data sem o produto comprado e pago, tampouco, recebido seu dinheiro de volta
” (sic – id. 81250467). A fim de comprovar a tese inicial, o reclamante junta cópia dos e-mails confirmando a compra do produto e de solicitação de informações.

A reclamada STELO S.A sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços. Assevera que não contribuiu para que houvesse qualquer prejuízo a reclamante, posto que apenas fornece a tecnologia necessária para que possam ser realizadas as transações através de cartão de crédito e débito.

A reclamada VENDA EXCLUSIVA LTDA não compareceu na audiência de conciliação, tampouco, apresentou contestação.

Chamado a impugnar o feito, a reclamante frisa que a Reclamada foi negligente ao prometer a entrega de produto adquirido em 07/08/2019. Aduz que o produto nunca foi entregue, bem como, nunca foi realizado reembolso do valor ao consumidor.

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que a falha na prestação do serviço restou caracterizada nos autos.

É fato incontroverso que o reclamante não recebeu o produto adquirido em 04/09/2017, bem como, é incontroverso o que a reclamante contatou a empresa responsável pela venda, a fim de buscar uma solução administrativa, contudo, não obteve êxito para entrega do produto ou com o estorno dos valores pagos ou a restituição dos valores em forma de crédito.

Nesse caminho, o fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega, e, no caso, em que não houve a entrega, por culpa da promovida, faz- jus o reclamante a rescisão do contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos, nos termos do art. 35 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não merece reparos a sentença que determinou a restituição do valor despendido com o pedido realizado no site da reclamada

No que alude aos danos morais, a sentença não comporta reparos, posto que a reclamante recebeu a confirmação do pagamento do pedido (04/09/2017), contudo, o produto nunca foi entregue pela transportadora e o ressarcimento do valor correspondente ao pedido nunca foi realizado.

A esse respeito, frise-se que a reclamante comprova por meio do
print
do e-mail enviado a empresa reclamada, que solicitou informações a respeito da não entrega do produto, bem com, pelos prints dos e-mails de confirmação de pagamento, que houve o pagamento da respectiva compra, sem que a consumidora tenha recebido o aludido produto até a data da propositura da ação 14/05/2019, de modo que tal fato não pode ser considerado um mero dissabor decorrente de descumprimento contratual, haja vista que teve que procurar auxílio junto ao Poder Judiciário para ter o direito ao cancelamento do contrato e ao reembolso dos valores pagos.

Nesse caminho, cito o entendimento já proferido por esta Turma:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - NÃO ENTREGA DE PRODUTO (CELULAR) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA MOSAICO – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DEMORA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – ESTORNO MESES APÓS A COMPRA REALIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

A não entrega de produto por ausência em estoque, privando o consumidor por longos meses do valor da compra, são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT 10002171420198110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 11/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2021)

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está em consonância ao do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

Diante do resultado do recurso, condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba se fixado sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022